Tribunal: TJSP
Processo: 2234572-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas. Genitor em relação a filha menor. Decisão fixou regime provisório de visitas.
Insurgência da ré, sob alegação de que o autor deixa a menor sem supervisão de um adulto, na companhia de outros filhos menores. Indicação de que companheira do autor pratica atos de alienação parental.
Questão envolvendo ausência de supervisão à criança, não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas. Genitor em relação a filha menor. Decisão fixou regime provisório de visitas.
Insurgência da ré, sob alegação de que o autor deixa a menor sem supervisão de um adulto, na companhia de outros filhos menores. Indicação de que companheira do autor pratica atos de alienação parental.
Questão envolvendo ausência de supervisão à criança, não comprovada. Visitas paternas propiciam interação da menor com os irmãos. Supostos atos de alienação parental relatados por ambas as partes. Questão demanda análise técnica e dilação probatória. Necessidade de instauração de contraditório para modificação do decidido. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234572-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante ALINE MENDES DE JESUS SANTOS, é agravado ERLEI MOREIRA
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28825 - Is
2
VOTO No 28825
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2234572-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALINE MENDES DE JESUS SANTOS
AGRAVADO: ERLEI MOREIRA SOARES
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
JUIZ (A): NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas.
Genitor em relação a filha menor. Decisão fixou regime provisório
de visitas.
Insurgência da ré, sob alegação de que o autor deixa a menor
sem supervisão de um adulto, na companhia de outros filhos
menores. Indicação de que companheira do autor pratica atos de
alienação parental.
Questão envolvendo ausência de supervisão à criança, não
comprovada. Visitas paternas propiciam interação da menor com
os irmãos. Supostos atos de alienação parental relatados por
ambas as partes. Questão demanda análise técnica e dilação
probatória. Necessidade de instauração de contraditório para
modificação do decidido. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de regulamentação de visitas, deferiu pedido de tutela antecipada
para fixar as visitas do autor, ora agravado, à filha M.L.M.S, quinzenalmente,
retirando-a da casa materna às 10:00 horas do sábado e entregando-a no mesmo
local até às 18:00 horas do domingo.
Insurge-se a genitora, afirmando que as alegações do autor,
quanto ao impedimento às visitas, não estão comprovadas. Indica que as visitas
ocorrem todos os domingos. Alega que a companheira do autor pratica atos de
alienação parental. Além disso, o autor e sua companheira trabalham em uma
pizzaria da qual são proprietários, deixando a infante na companhia dos irmãos,
também menores, todos sem supervisão de um adulto. Requer a fixação de
visitas semanais, aos domingos, com retirada da menor do lar materno às 9h e
devolução às 18h30, comprometendo-se o autor a cuidar da filha nesse período.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso. No mesmo sentido, parecer da D. PGJ.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28825 - Is
3
Em sede de cognição sumária, cabe apenas analisar o
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas
que se fizerem necessárias.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante" [HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361].
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do entendimento
adotado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, pois, neste momento processual, não há
elementos que autorizem a reversão do decidido.
Isso porque, o único argumento a prevalecer é o da
proteção dos interesses da criança, impondo ao Juiz examinar criteriosamente
caso a caso, detendo-se na apreciação de suas peculiaridades, objetivando a
proteção da menor, não devendo apegar-se à vontade dos pais e às normas
rígidas da lei, pois o estrito cumprimento da lei poderá frustrar os fins da medida.
Embora a agravante relate que no período noturno a menor
fique sem supervisão de um adulto, nos autos não há provas nesse sentido. No
mais, não há quaisquer outras circunstâncias que desabonem o genitor. De todo
modo, não é demais apontar que as crianças necessitam da supervisão de um
adulto, visando evitar quaisquer tipos de acidentes domésticos, considerando
que, de forma bastante descomplicada: criança não cuida de criança.
O convívio paterno, ocorrido de maneira saudável, só tem a
agregar ao desenvolvimento da menor, mormente na companhia de outros
irmãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28825 - Is
4
As questões envolvendo possíveis atos de alienação
parental, indicados por ambas as partes, dependem de avaliação técnica, a ser
realizada em momento oportuno.
Por óbvio, a questão poderá ser reanalisada posteriormente.
A dilação probatória oportunizará uma melhor apreciação dos fatos e
consequente melhor decisão ao caso em tela. Por ora, mantido o regime de
visitas fixado.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)